Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711135-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (embargante) contra sentença proferida em sede de embargos à execução ajuizada em desfavor de CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN (embargado/apelado), pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução com fundamento no art. 487, I do CPC. Em contrarrazões, CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN (apelado/embargado) noticia a celebração de acordo com LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora apelante, no bojo da ação de execução: “o recurso de apelação interposto pela Apelante revela-se desprovido de fundamento, uma vez que objetivamente inexiste interesse recursal, haja vista a formalização de acordo na ação principal, ou seja, a execução de título, que tramita sob o no 0705524- 07.2024.8.07.0007, na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga” (ID68375880). Assim, concedo prazo de 5 (cinco) dias a CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN para que comprove a homologação do acordo entabulado entre as partes na ação principal n. 0705524- 07.2024.8.07.0007. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora